Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-20.2004.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001386-20.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ELZA DE ANDRADE GONCALVES (APELANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), MARCUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 696.576.701-44 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO RIBEIRO (APELADO), CLAUDIO ANDRADE GONCALVES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – VEREDITO MANTIDO. DECISÃO DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ – APELO
DESPROVIDO
.

A interposição de recurso contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, permite, tão somente, a análise sobre a existência, ou não, de suporte probatório para o veredito, afinal, somente se admite a cassação do
decisum
do Júri se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Existindo elementos probatórios, ainda que mínimos, para embasar a versão escolhida pelos jurados, que não se convenceram, com base nos depoimentos e demais elementos de prova que lhes foram apresentados, de que o apelado tivesse participado da execução da vítima, é imperioso manter-se a decisão em que foi absolvido o apelante, em nome da soberania dos veredictos, ainda que não seja a decisão mais justa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Assistente de Acusação, contra a r. sentença anexada sob o Id
30102530
, em que por decisão do Conselho de Sentença foi absolvido
Antônio Bruno Ribeiro,
da autoria do crime do art. 121, §2º, IV, do CP.

Em suas razões recursais (Id
30102534/39
), sustentou que a decisão absolutória dos jurados deveria ser cassada por estar em flagrante contradição com as provas produzidas nos autos, impondo-se, destarte, a submissão do apelado a novo julgamento popular.

Em suas contrarrazões de Id.
30102540
, o apelado pleiteou o
desprovimento
do recurso.

A douta PGJ, em parecer de Id
39728989
, opinou pelo
desprovimento
do Apelo
, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA (ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
– PEDIDO DE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
AO ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE VASTO ACERVO PROBATÓRIO DANDO CONTA QUE O CRIME OCORREU CONFORME DESCRITO NA DENÚNCIA, SENDO QUE O RÉU FOI UM DOS AUTORES DO HOMICÍDIO –
INACOLHIMENTO
– A CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR SE JUSTIFICA SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS ESTIVER INTEIRAMENTE DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO É DADO AO JÚRI PROFERIR DECISÕES ARBITRÁRIAS, A DESPEITO DE SEU CARÁTER SOBERANO ATRIBUÍDO CONSTITUCIONALMENTE. O FATO DE O
JÚRI OPTAR POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS
DOS AUTOS NÃO SIGNIFICA QUE A DECISÃO SEJA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOMENTE AQUELA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA APOIO NENHUM NA PROVA DOS AUTOS É QUE PODE SER ANULADA. SE O JÚRI APENAS OPTA POR ACOLHER A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, SEM DESTOAR DA PROVA PRODUZIDA, MOSTRA-SE DESCABIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ELE PROFERIDA –
DESPROVIMENTO
AO APELO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020